Tribunal: STF
Processo: HC 214492
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.4.2022, por Leandro Bueno Fregolão, em benefício de Raimundo Maia Dias, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.3.2022, foi concedida a ordem de ofício no Habeas Corpus n. 727.990/SP, para reduzir a fração de aumento da pena-base imposta ao paciente, a ele negando a pretendida prisão domiciliar.



  O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, reincidente, foi condenado em primeira instância à pena de dois anos e onze meses de reclusão, em regime semiaberto, por porte ilegal de duas armas de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.820/2003).



    3. A defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo provido parcialmente o apelo para compensar integralmente a reincidência com a confissão espontânea, reduzindo a pena para dois anos e seis meses de reclusão, mantido o regime semiaberto.



    4. Contra o julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 727.990/SP, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, concedido ordem de ofício apenas para reduzir a fração de aumento da pena-base imposta, negando a pretendida prisão domiciliar, por não ter sido analisada a matéria pelas instâncias ordinárias. Tem-se na decisão:



    “(...)



    Busca-se, inicialmente, o reconhecimento da ilegalidade no aumento da pena-base do paciente. 



    Como cediço, a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    Para a adequada delimitação da questão, confira-se como a basilar foi fixada na sentença (e-STJ, fls. 31/32 – grifei): (...)



    Já a Corte local, assim justificou a manutenção do aumento da pena-base realizado na primeira instância (e-STJ, fl. 120): (...)



    Na hipótese, verifico que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite que a quantidade de armas e/ou munição podem ser utilizadas para majorar a pena-base para além do patamar mínimo previsto na legislação de regência. Nesse sentido: (...)



    Entretanto, salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que o aumento deve obedecer a fração de 1/6 para cada circunstância negativa, salvo nos casos em que exista razão especial para afastar esse parâmetro prudencial. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: (...)



      No caso, não verifico a incidência de elementos que justifiquem aumento que extrapole a fração de 1/6, motivo pelo qual a pena-base do paciente deve ser alterada quanto a este ponto. 



    Passo, então, ao ajuste da dosimetria: 



    Na primeira fase, aplico o aumento da pena na fração de 1/6, ficando esta definitivamente fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 10 dias-multa (para evitar reformatio in pejus), em decorrência da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, e da inexistência de outras causas modificadoras. 



    Mantido o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do paciente. 



    No que se refere à alegação de que o acusado faz jus à prisão domiciliar, verifico que o Tribunal local não se pronunciou sobre tal tema e, constatada a ausência do exame do tema na origem, não é possível a apreciação da questão suscitada na inicial deste habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (...) 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo a ordem, de ofício, para reduzir as penas do paciente para 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa. Mantidos os demais termos da condenação. 



    Intimem-se” (doc. 5).



     



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o presente habeas corpus. Insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da aplicação da pena-base acima do mínimo legal e da não concessão de prisão domiciliar ao paciente.



    Esclarece que “o paciente respondeu o processo em liberdade, chegando inclusive ao Superior Tribunal de Justiça por intermédio de recurso próprio, e após o trânsito em julgado do v. acordão foi expedido o mandado de prisão, sendo que inda não foi devidamente cumprido por formalidades legais”. 



    Afirma que, “ao ver da Defesa, em se tratando de todas as circunstâncias favoráveis e pelo contido no almanaque probatório, a pena não deveria passar do mínimo legal - 02 (dois) anos de reclusão”. 



    Alega que, “conforme documentos anexos, a saúde do paciente é debilitada e ainda se encontra, mesmo que controlado, altos índices de contaminação pela COVID 19, inclusive pela idade comprovada (acima de 60 anos) o senhor RAIMUNDO está catalogado no grupo de risco. Frisa-se que as Recomendações 62/2020 e 91/2021, ambas do CNJ, permanecem em vigor em razão da Pandemia que ainda assola a sociedade, portanto, o paciente RAIMUNDO faz jus a sua aplicação e cumprir a pena aplicada em prisão domiciliar“.



    Sustenta ser “cabível o deferimento da prisão domiciliar ao apenado, mesmo que não implementadas as hipóteses do artigo 117 da LEP”. 



    6. Tem-se como requerimento e pedido:



    “a.) a concessão da liminar, conforme argumentação de item III da presente; b.) que seja fixada a pena do paciente no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão em razão da ausência de fundamentação idônea para majoração, conforme argumentação do item I da presente; c.) que seja concedido ao paciente a prisão domiciliar para cumprimento da pena imposta, conforme argumentação do item II da presente. Finalmente, confiantes na sabedoria e elevado senso de justiça em que são norteadores das decisões de Vossas Excelências, aguarda-se a concessão da liminar e, ao final, manutenção da mesma quanto aos pedidos ‘b’ e ‘c’, concedendo-se o writ”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizariam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 1º.6.2021 (certidão de fl. 14, doc. 5), antes da presente impetração (20.4.2022). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES NA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS, INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206295-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Há, ainda, outro óbice processual à análise do pedido.



    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento monocrático do Habeas Corpus n. 727.990/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta, que poderia autorizar concessão de ordem de ofício, tem-se que, na decisão impugnada, ao se reduzir a fração de aumento e manter a majoração da pena-base, são expostos como fundamentos as circunstâncias específicas do delito praticado pelo acusado reincidente (apreensão de mais de uma arma de fogo).



    11. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Tem-se também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado por esta Segunda Turma, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    12. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ de 22.5.2014). 



    13. Não se verifica, na espécie, abuso de poder ou ilegalidade manifesta a autorizar a concessão de ordem de ofício. No caso, o aumento da pena-base fundamentou-se nas especificidades do caso, sem que da dosimetria se possa extrair a alegada desproporcionalidade ou excesso que caracterize o constrangimento ilegal apontado.



    14. Quanto ao requerimento de cumprimento da pena em prisão domiciliar, fundado na pandemia de Covid-19 e na alegada condição clínica do paciente, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    15. Na espécie em exame, a questão não foi submetida às instâncias antecedentes nem ao juízo da execução criminal, tendo a própria defesa reconhecido que não foram “implementadas as hipóteses do artigo 117 da LEP”.



    Ademais, foram juntadas cópias de exames médicos (doc. 6) sem laudo oficial nos quais se ateste a presença de comorbidades ou comprove ser o paciente portador de doença grave que o inclua em grupo de risco para a Covid-19 ou, ainda, alguma situação fática que justifique cuidado domiciliar.



    Não há impedimento, contudo, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise dos pedidos apresentados.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora